Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. OBRIGAÇÕES ORIGINÁRIAS DE VEÍCULO OBJETO DE CONCERTO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. TRANSMISSÃO. DIREITO PESSOAL. PRETENSÃO. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO ADMITIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS).
4. Aviada ação de obrigação de fazer, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação ou do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de contestação pela parte ré, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64; STJ, súmula 33).
5. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável inclusive que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.